Tribunal: TJMT
Processo: 1000731-30.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1000731-30.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: MARCIO VINICIUS CORREIA DE ANDRADE CAMPOS, DEBORAH LOPES LOURENCO
PACIENTE: ICARO PEREIRA DE SOUZA SANTOS
IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Márcio Vinicius Correia de Andrade Campos, em benefício de Icaro Pereira de Souza Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT.
Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 2 de janeiro de 2022, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal finalidade(arts.33, caput, e35,da Lei n. 11.343/06), conforme consta nos autos do processo n. 1000014-06.2022.8.11.0004.
Registra o impetrante que a prisão em flagrante do paciente se deu de forma ilegal, posto que não se encontrava em nenhuma das hipóteses previstas no art. 302, do Código de Processo Penal, consignando, ainda nesse diapasão, que a busca domiciliar levada a cabo em sua casa é ilícita, uma vez a autorização emitida pelo morador foi viciada e não havia qualquer tipo de denúncia ou suspeita que no interior do imóvel estava sendo praticado qualquer crime.
Assevera que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores da decretação da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal.
Afirma que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, é primário, tem residência fixa, ocupação lítica, é arrimo de família, e mero usuário de drogas; justificando, outrossim, que a expressiva quantidade de entorpecente encontrada em seu quarto seria levada para a fazenda onde trabalha, sendo suficiente, portanto, na hipótese, a aplicação das medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso porque, da análise dos pedidos formulados, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não restou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial, porquanto a vertente ação constitucional se encontra precariamente instruída, uma vez que os impetrantes se limitaram a juntar os documentos pessoais do paciente, não juntando, sequer, a decisão impugnada.
Ademais, pode-se concluir da exordial mandamental que a prisão provisória do paciente, aparentemente, foi decretada para garantir a ordem pública, uma vez que o juízo de primeiro grau observou o modus operandi supostamente empregado ressaltando a apreensão de expressiva quantidade de drogas, consistente em cerca de 1kg (um quilo) de maconha.
Por derradeiro, é imperioso destacar que a concessão da liminar almejada exige que o direito do paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação; isso sem contar que as afirmações do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I –a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada; enviando, também, cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se, ainda, no aludido expediente, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito deste writ. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se os presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na exordial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de janeiro de 2022.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator